Tribunal: TJDFT
Processo: 0731732-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731732-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR SOUZA FABIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido para que seja aplicado no valor do débito os reajustes da indenização de transporte concedidos nos Decretos 42.896/2022 e 43.138/2022, editados após o trânsito em julgado da sentença, a qual reconheceu o direito da recorrente à percepção da vantagem, bem como condenou o ente federado ao pagamento das parcelas vencidas. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito